Tribunal: TJDFT
Processo: 0728571-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728571-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS LASTREADAS EM CONTRATO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DE CONTRATO ANTERIOR. NÃO COMPROVADO. CELEBRAÇÃO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. REJEITADA. CONTINÊNCIA. INEXISTENTE. CONTRATOS DISTINTOS. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPIDO. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS DE OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CAUSA DEBENDI. REPACTUAÇÃO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. FUNÇÃO SOCIAL. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DE OUTRAS NOTAS PROMISSÓRIAS. POSSIBILIDADE. ANTES DA CITAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DA ANUÊNCIA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Segunda Seção, submeteu ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), Tema Repetitivo n. 1.051, a definição se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, e, em julgamento realizado em 09/12/2020, definiu que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 1.1. No contrato celebrado em 2013, as partes estabeleceram como objeto a prestação de serviços jurídicos para proporcionar a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa no âmbito da Receita Federal do Brasil quanto aos débitos previdenciários, bem como a suspensão das execuções fiscais, condicionando-o ao não surgimento novos créditos tributários além dos listados em arquivo anexo. 1.2. Para que o contrato celebrado em junho de 2017 pudesse ser considerado como uma continuidade daquele celebrado em 2013, caberia à parte demonstrar que o objeto daquele contrato não fora cumprido, exigindo a celebração de um novo contrato, o que não ocorreu. 1.3. Deve ser considerado como fato gerador a data do contrato de 2017, 1/6/2017, que ocorreu após o pedido de recuperação judicial feito em 15/4/2014 e deferido em 21/5/2015, não havendo que se falar em incompetência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais para o caso. 1.4. Entretanto, que o exame de pleitos de constrição de bens pertencentes ao patrimônio social da sociedade em recuperação é de competência do Juízo Universal da recuperação, até o trânsito em julgado da decisão que a encerrar, em claro desdobramento da observância ao princípio da preservação da empresa, consoante o disposto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005. 2. Não há que se falar em continência, que se caracteriza quando existir identidade das partes e da causa de pedir, sendo um mais amplo e que abrange o das demais, quando os cumprimentos de sentença decorrem de títulos executivos distintos. Preliminar rejeitada. 3. Apesar de a embargante alegar que o pagamento dos honorários dependia da efetiva redução do passivo fiscal, ad exitum, essa não é a previsão contratual, que contém expressamente uma obrigação de meio. 4. De forma excepcional, nosso ordenamento jurídico comporta a discussão acerca da causa debendi, quando ausente a circulação da nota promissória, considerando deste modo que o título continuaria subordinado à relação jurídica entre as partes, o que ensejaria a oportunidade de discutir a relação originada, dependendo, no entanto, de prova irrefutável e incisiva por parte do devedor. 4.1. Apesar de o contrato conter duas cláusulas que poderiam alterar o valor dos honorários pactuados no caso de inadimplência do REFIS ou da impossibilidade de honrar tais pagamentos e que afastariam a liquidez das notas promissórias, não é possível identificar nenhum documento que indique que a embargante ficou impossibilitada de efetuar o pagamento das parcelas do REFIS, ou mesmo a data em que isso teria ocorrido, não se desincumbido do ônus probatório. 5. Além da impossibilidade de reconhecimento da continuidade do contrato anterior e da ausência de prova sobre a ausência de causa no contrato originário das notas promissórias exequendas, também não foi demonstrado nenhum vício de consentimento na formação do contrato, sendo plenamente válido o ajuste de vontades, inclusive em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda, da autonomia da vontade e liberdade contratual. 6. O aditamento da petição inicial com a inclusão de novas notas promissórias vencidas ocorreu antes da determinação de citação da executada e, portanto, independia do consentimento do réu, inexistindo qualquer mácula no procedimento. 7. Recurso conhecido. Preliminares de incompetência e de continência rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa por embargos protelatórios; c) artigo 57 do CPC, sob o argumento de que o crédito decorrente das notas promissórias já teria sido contemplado no instrumento de confissão de dívida executado em outros autos (processo no 0714198.94.2021.8.07.0001), que foram distribuídos antes da presente ação, havendo, desse modo, continência entre as referidas demandas; d) artigo 49 da Lei 11.101/2005, defendendo que o crédito está sujeito à recuperação judicial, pois não foi constituído em junho de 2017 (data da assinatura do contrato que originou as notas promissórias), mas sim, em dezembro de 2013, portanto, em data anterior ao deferimento da recuperação judicial da recorrente. Destaca que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador; e) artigo 783 do CPC, afirmando que o título executivo carece de liquidez, porquanto o contrato prevê que, no caso de a recorrente ficar impossibilitada de honrar os pagamentos do REFIS, as partes devem, em conjunto, pactuar uma nova remuneração, justa, razoável e condizente com os benefícios até então usufruídos. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Nesse sentido: "O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à mencionada violação aos artigos 57 e 783, ambos do CPC e 49 da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61691298): "(...) Assim, apesar de o contrato de 2017 ter por objeto os débitos tributários existentes até 31/12/2013, sem especificá-los, inexistem provas de que ele ocorreu em substituição ao contrato celebrado em 2013, que imporia o reconhecimento de que o fato gerador ocorreu antes da recuperação judicial. Dessa forma, deve ser considerado como fato gerador a data do contrato de 2017, 1/6/2017, que ocorreu após o pedido de recuperação judicial feito em 15/4/2014 e deferido em 21/5/2015, não havendo que se falar em incompetência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais para o caso. (...) No caso, não há que se falar em continência da ação executiva ora embargada no 0719134-65.2021.8.07.0001 e aquela tombada sob o no 0714198-94.2021.8.07.0001. Isso porque, aquele processo tem por objeto o Termo de confissão e novação de dívida, juntado no presente feito no ID 57520199, que é claro ao indicar que o contrato celebrado em 2019 teve seu objeto inteiramente realizado, mas que as obrigações financeiras não foram integralmente adimplidas, existindo um saldo remanescente a ser adimplido que seria novado, deduzindo o valor quitado em outros contratos entre as partes. (...) Nessa perspectiva, verifica-se que, de fato, o contrato contém duas cláusulas que poderiam alterar o valor dos honorários pactuados no caso de inadimplência do REFIS ou da impossibilidade de honrar tais pagamentos e que afastariam a liquidez das notas promissórias. (...) Entretanto, em análise dos documentos apresentados pela embargante, ora apelante, não é possível identificar nenhum documento que indique que ficou impossibilitada de efetuar o pagamento das parcelas do REFIS, ou mesmo a data em que isso teria ocorrido." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, com relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021